Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora, mantendo a condenação ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de prestação de contas pela parte autora e pleiteou o afastamento da multa cominatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de prestação de contas dos valores bloqueados e levantados pela parte autora;
(ii) se há contradição entre o reconhecimento do cumprimento da ordem judicial e a manutenção do bloqueio judicial;
(iii) se é cabível o afastamento da multa cominatória;
(iv) se houve inovação recursal nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
A alegação de necessidade de prestação de contas não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal vedada.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive afastando a multa cominatória por ausência de descumprimento injustificado da decisão judicial.
A divergência entre a tese da parte e a adotada pelo colegiado não configura vício sanável por embargos.
Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
"1. A inovação recursal em embargos de declaração, com fundamento não suscitado na apelação não enseja o reconhecimento de vício. A ausência de enfrentamento de tese jurídica não suscitada anteriormente não configura omissão sanável por embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves.